Tribunal: TJDFT
Processo: 0001388-30.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001388-30.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: JOAO CARLOS DA SILVA BUENO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto a JOÃO CARLOS DA SILVA BUENO. O exequente, a fim de não prolongar a lide, disse que concorda com a impugnação do DF de ID: 33296123. Passo a decidir. Ante a anuência do exequente com a impugnação do DF, homologo a memória de cálculo de ID: 33296124. Expeça-se a Requisição de Pequeno Valor em benefício de JOÃO CARLOS DA SILVA BUENO, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV, quanto aos honorários da execução, devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Fica autorizado o envio dos autos à Contadoria Judicial, com vistas apenas à indicação do percentual dos honorários contratuais, tendo em conta a planilha do DF de ID: 33296124. Brasília, 8 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador